Tribunal: STF
Processo: Rcl 55124
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSÃO: NÃO CABIMENTO.



    1. Na espécie, a ausência de menção na decisão embargada sobre entendimentos divergentes entre as Turmas deste Pretório Excelso não implica em situação de omissão no julgado.



    2. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em função de inconformismo da parte embargante.



    4. Embargos de declaração rejeitados.